Tribunal: TJMT
Processo: 1061623-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061623-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CARICHELY DAMIANA NASCIMENTO - CPF: 019.413.761-93 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO. DESINTERESSE COMERCIAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SALDO EM CONTA. DESOBRIGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. ART. 421-A, I DO CC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso de agravo interno/regimental interposto contra decisão monocrática de relator que negou provimento a recurso inominado, no qual a parte autora alega irregularidade no bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, sem notificação válida e com pretensão de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o encerramento unilateral de conta corrente por desinteresse comercial da instituição financeira; (ii) estabelecer se a notificação prévia realizada por SMS é suficiente para comunicar o consumidor; (iii) determinar se há falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta corrente por desinteresse comercial, desde que previamente notifique o cliente, não sendo obrigada à manutenção da relação contratual, nos termos do art. 421-A, I, do Código Civil. A notificação por SMS enviada ao telefone cadastrado pelo próprio cliente é válida e eficaz, especialmente quando comprovado o envio e inexistente impugnação específica quanto ao recebimento. A divergência entre endereços para envio de correspondência física não invalida a notificação quando há comunicação eletrônica eficaz e suficiente. Incumbe ao consumidor manter seus dados cadastrais atualizados junto à instituição financeira. Não há demonstração de falha na prestação do serviço, diante da inexistência de prova de danos materiais, como retenção de valores ou negativação indevida. O dano moral não se configura na ausência de ilícito ou de efetivo prejuízo extrapatrimonial. O agravo interno limita-se à reiteração dos fundamentos já analisados, configurando violação ao princípio da dialeticidade e impedindo a reforma da decisão. O julgamento monocrático é válido quando a matéria se encontra pacificada e não há divergência no colegiado, nos termos do art. 932 do CPC e normas regimentais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento
:
A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta corrente por desinteresse comercial, desde que haja prévia notificação ao cliente. A notificação por SMS enviada ao telefone cadastrado é meio válido e suficiente de comunicação nas relações bancárias. A ausência de comprovação de prejuízo ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por dano moral. A reiteração de fundamentos já analisados em recurso caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o provimento do agravo interno.
Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 421-A, I; CPC, art. 932, IV e V, “a”, art. 1.021, § 4o, art. 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no Ag 363868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/09/2001; STJ, AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/03/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/02/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/02/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/10/2017; TJMT, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023; TJMT, RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000, j. 05/02/2025; TJRS, ED no 71003096575, j. 24/05/2011.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 342722361 - RI no 1061623-91.2025.8.11.0001
), que negou provimento ao Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Conforme consta da decisão monocrática,
o bloqueio e encerramento unilateral da referida conta pela instituição financeira por desinteresse comercial; - a notificação de SMS informativo em 17/1/2025; - a tentativa frustrada de acesso da Recorrente aos serviços bancários com o recebimento de mensagem de erro; - a inexistência de prova de danos materiais específicos, como negativação ou retenção de valores.

Os autos demonstram, de forma inequívoca, que em 17/1/2025, o Banco Santander enviou SMS ao telefone cadastrado (
65
) 98469-2823, informando sobre o bloqueio preventivo da conta corrente (
id. 331208881
).

O registro técnico do sistema bancário comprova:

"Nome Cliente: CARICHELY DAMIANA NASCIMENTO
Telefone: 65984692823

Mensagem: SANTANDER: CARICHELY, sua conta corrente esta bloqueada. Para mais informacoes, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.
Data Bloqueio: 16/01/2025

Situação do SMS: Encaminhado

Data de Envio: 17/1/2025 "

O número de telefone utilizado (
65
) 9-8469-2823 estava cadastrado em nome da própria Agravante, bem como, o SMS foi efetivamente encaminhado pelo sistema, conforme registro técnico, a Agravante não alegou que o número estava incorreto, inativo ou que não recebeu a mensagem. Não houve impugnação específica quanto ao recebimento do SMS, limitando-se a Agravante a questionar genericamente a "
validade
" da notificação. Quanto à carta enviada ao endereço "
Das Orquídeas 3, Bosque da Saúde, CEP 78050-010
", observo que há divergência em relação ao endereço indicado na petição inicial (
Rua Acorizal, no 109, Pq. Mariana, B. São João del Rey, CEP 78050-000
). Todavia, essa divergência não invalida a notificação, uma vez que O SMS foi enviado e recebido no telefone cadastrado pela própria cliente, a Agravante não comprovou que o endereço utilizado pelo Banco estava incorreto no cadastro, incumbia à Agravante manter seus dados cadastrais atualizados junto à instituição financeira, a notificação por SMS é autônoma e suficiente, não dependendo da correspondência física. A notificação por meios eletrônicos é válida e amplamente aceita nas relações bancárias contemporâneas, sendo o canal habitual de comunicação entre instituições financeiras e clientes.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso.
Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026